Tribunal: TJES
Processo: 5000159-43.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-43.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CRISTINA SILVA LEAL ALVES

APELADO: CRISTINE MOREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. TÍTULO DE PROPRIEDADE EM NOME DA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, revogando a liminar concedida e reconhecendo a ausência de comprovação inequívoca da posse pela autora, diante da existência de escritura pública de compra e venda registrada em nome da ré desde 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora-apelante preenche os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a manutenção da posse do imóvel e se houve esbulho possessório praticado pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 561 do CPC exige que o autor da ação possessória comprove a posse legítima, o esbulho ou turbação, a data do ato e a continuação da posse ou sua perda.
4. A apelante não demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, pois os documentos apresentados são frágeis e inconsistentes, incluindo um contrato particular de promessa de compra e venda com reconhecimento de firma tardio e divergências na identificação do bem.
5. O simples pagamento de tributos não constitui prova suficiente de posse com ânimo de dono.
6. A apelada comprovou a propriedade do imóvel por meio de escritura pública registrada desde 2003, o que gera presunção de veracidade e legitimidade.
7. Inexistem provas concretas de esbulho possessório, pois a retomada do imóvel pela apelada decorreu de decisão judicial revogando a liminar anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Para a manutenção da posse em ação possessória, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera demonstração de pagamento de tributos e posse alegada sem respaldo probatório sólido."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1000226-95.2015.8.26.0346; TJGO, AC 0203594-97.2016.8.09.0051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interpost
a por Ana Cristina Silva Leal Alves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim – ES, nos autos da ação possessória movida contra
Cristine Moreira de Almeida
, em que se pleiteia a
manutenção da posse
do imóvel situado na Vila Nova, município de Itapemirim, sob matrícula nº 01010890132001, alegadamente ocupado pela apelante desde o ano de 2007.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedente o pedido da autora
, reconhecendo que
não houve comprovação inequívoca da posse e dos requisitos necessários à manutenção possessória
, especialmente diante da existência de
escritura pública de compra e venda em nome da apelada datada de 2003
, registrada junto ao cartório competente. Ademais, o Juízo singular
revogou a medida liminar anteriormente concedida
em favor da apelante.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 7436816), que:
(i)
sempre exerceu a posse de forma
mansa, pacífica e ininterrupta desde 2007
, mantendo o imóvel conservado e adimplindo regularmente os tributos incidentes;
(ii)
a apelada apenas veio a questionar sua posse
após mais de 14 anos
, sem nunca antes ter exercido qualquer ato de posse sobre o bem;
(iii)
a sentença desconsiderou
provas documentais e testemunhais que corroboram sua posse legítima
, em especial depoimentos que indicam o uso contínuo da área pela apelante e sua família; e
(iv)
houve esbulho possessório por parte da apelada, que
demoliu a edificação
realizada pela apelante, além de contratar corretor para venda do imóvel
sem mencionar a pendência judicial
. Com base nestes fundamentos, requer a reforma da sentença, para que seja restabelecida a decisão liminar que lhe assegurava a posse do imóvel até o deslinde final da ação.

Foram apresentadas
contrarrazões pela apelada
(ID 7436819), em que se sustenta a
manutenção integral da sentença recorrida
, reforçando que
a apelante não demonstrou posse legítima e exclusiva do imóvel
, além de haver
irregularidades nos documentos apresentados
, com contratos de promessa de compra e venda com datas conflitantes e sem registro formal.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interpost
a por Ana Cristina Silva Leal Alves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim – ES, nos autos da ação possessória movida contra
Cristine Moreira de Almeida
, em que se pleiteia a
manutenção da posse
do imóvel situado na Vila Nova, município de Itapemirim, sob matrícula nº 01010890132001, alegadamente ocupado pela apelante desde o ano de 2007.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedente o pedido da autora
, reconhecendo que
não houve comprovação inequívoca da posse e dos requisitos necessários à manutenção possessória
, especialmente diante da existência de
escritura pública de compra e venda em nome da apelada datada de 2003
, registrada junto ao cartório competente. Ademais, o Juízo singular
revogou a medida liminar anteriormente concedida
em favor da apelante.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 7436816), que:
(i)
sempre exerceu a posse de forma
mansa, pacífica e ininterrupta desde 2007
, mantendo o imóvel conservado e adimplindo regularmente os tributos incidentes;
(ii)
a apelada apenas veio a questionar sua posse
após mais de 14 anos
, sem nunca antes ter exercido qualquer ato de posse sobre o bem;
(iii)
a sentença desconsiderou
provas documentais e testemunhais que corroboram sua posse legítima
, em especial depoimentos que indicam o uso contínuo da área pela apelante e sua família; e
(iv)
houve esbulho possessório por parte da apelada, que
demoliu a edificação
realizada pela apelante, além de contratar corretor para venda do imóvel
sem mencionar a pendência judicial
. Com base nestes fundamentos, requer a reforma da sentença, para que seja restabelecida a decisão liminar que lhe assegurava a posse do imóvel até o deslinde final da ação.

De antemão, verifico que o presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida nos autos refere-se à ação possessória ajuizada por
Ana Cristina Silva Leal Alves
, que busca a
manutenção de posse
sobre um imóvel localizado na Vila Nova, município de Itapemirim/ES, alegando estar na posse mansa e pacífica do bem há mais de 14 anos. O Juízo de primeiro grau, contudo,
julgou improcedente o pedido da autora
, sob o fundamento de que
não foram atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil
, revogando a liminar anteriormente concedida.

I – Da Fundamentação

O cerne da questão reside na análise da posse exercida pela apelante e da alegação de esbulho possessório. Para a concessão da tutela possessória,
o artigo 561 do CPC
exige a comprovação dos seguintes requisitos:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:
I
- a sua posse;
II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III
- a data da turbação ou do esbulho;
IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, entendo que a apelante
não se desincumbiu do ônus de provar de forma inequívoca o exercício legítimo da posse
, conforme exigido pelo diploma processual civil. A análise dos autos evidencia
diversas inconsistências probatórias
, conforme a seguir exposto.

1. Da alegada posse da apelante

A apelante sustenta que
exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2007
, com a realização de benfeitorias e o pagamento regular de tributos. Entretanto, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar tal alegação.

O contrato particular de promessa de compra e venda apresentado pela apelante
possui data de 31 de julho de 2007, mas teve reconhecimento de firma somente em 2019
, o que lança dúvidas sobre sua autenticidade e efetividade como prova de posse. Ademais, há
divergências na numeração do imóvel
nos documentos acostados, dificultando a identificação precisa da área em litígio.

Além disso,
o pagamento de tributos municipais não constitui, por si só, prova de posse com ânimo de dono
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO FORMAL. ESCRITURA SEM REGISTRO. INEFICÁCIA JURÍDICA. VALIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO PRELIMINAR. IRRELEVÂNCIA DO PAGAMENTO DO IPTU COMO ÚNICA PROVA DE PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame apelação cível interposta por nilva luiza dos Santos contra sentença da 14ª Vara Cível de Goiânia, que julgou improcedente a ação declaratória de contrato com pessoa a declarar com cancelamento de registro de compromisso de compra e venda e reivindicatória, ajuizada em desfavor do espólio de gaspar José da Silva Júnior. A apelante alegou a promessa de o imóvel ser registrado em seu nome, baseando-se na vontade presumida do falecido de beneficiá-la; também apontou suposta má-fé da inventariante ao registrar o contrato preliminar em favor do espólio. A sentença negou provimento aos pedidos da apelante por ausência de formalização da intenção do falecido e exigência de prova robusta em contratos imobiliários, conforme preceitos legais. Em sede recursal, a apelante busca reforma da sentença, pedindo o cancelamento do registro do contrato preliminar, o reconhecimento do contrato com pessoa a declarar, a imissão na posse do imóvel e a condenação da parte apelada nas custas e honorários advocatícios. II. Questões em discussão há três questões em discussão: (I) se houve validade do contrato com pessoa a declarar, ante a ausência de formalidade legal; (II) se a escritura pública sem registro em favor da apelante tem eficácia jurídica; e (III) se o registro do contrato preliminar na matrícula do imóvel é válido. III. Razões de decidir o contrato com pessoa a declarar, disciplinado nos arts. 467 a 471 do Código Civil, exige formalização para nomeação eficaz, conforme art. 468, não comprovada no presente caso pela apelante. Segundo Nelson Nery Júnior e rosa Maria de andrade Nery, a indicação da pessoa nomeada deve ser formal e comunicada para evitar incertezas jurídicas (Código Civil comentado, 10ª ED. , p. 682). O art. 108 do Código Civil exige escritura pública para alienação de bens imóveis acima de 30 salários mínimos e, nos termos do art. 1.245, §1º, a propriedade só se transfere com o registro, requisito não atendido no caso em exame. Inexiste nos autos documento que demonstre a posse formal ou intenção declarada pelo falecido em favor da apelante, sendo insuficiente a prova testemunhal apresentada.
O pagamento de tributos pelo ocupante do imóvel, conforme arts. 32 e 34 do CTN, é irrelevante para constituição de propriedade, não sendo suficiente como prova do domínio ou titularidade do bem
. O testemunho e os documentos médicos sobre a condição de saúde do falecido não comprovam sua incapacidade para realizar o registro, afastando a alegação de nulidade. Diante da ausência de nulidade ou vício no registro do contrato preliminar, a validade do registro da promessa de compra e venda deve ser mantida. lV. Dispositivo e tese apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a pretensão da apelante e confirmou a validade do registro do contrato preliminar de compra e venda. Tese de julgamento: a ausência de formalização escrita na indicação de beneficiário em contrato com pessoa a declarar torna a nomeação ineficaz, sendo o registro da escritura constitutivo da propriedade. A validade do registro do contrato preliminar de compra e venda deve ser preservada na ausência de vícios, sendo irrelevante o pagamento de IPTU como única prova de posse ou propriedade. (TJGO; AC 0203594-97.2016.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Abdon Moura; DJEGO 11/12/2024) (destaquei)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. AÇÃO POSSESSÓRIA. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. APELADO QUE DEMONSTROU A POSSE DE BOA-FÉ. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Reconhece-se a ausência de prova de posse anterior pelo apelante. A prova oral confirmou a posse do apelado, a partir da aquisição do imóvel por sua genitora em data anterior à indicada na matrícula do imóvel. Ausência de prova a respeito do comodato verbal.
Pagamento de IPTU não era prova suficiente de posse
. Incidência dos artigos 560 e 561, do CC. Apelante que não conseguiu comprovar a alegada posse do bem, mas. Pretendia fazer valer suposto direito de propriedade. As ações possessórias possuem como cerne da discussão o elemento fático (proteção da posse), não sendo, como regra, possível o manejo daquelas demandas para proteção do domínio. Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000226-95.2015.8.26.0346; Ac. 17488541; Martinópolis; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 15/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2206) (destaquei)

2. Da posse da apelada e da comprovação da propriedade

Por outro lado, a apelada
comprovou ser legítima proprietária do imóvel desde 2003
, mediante
escritura pública de compra e venda devidamente registrada no cartório competente
. A posse decorre do direito de propriedade, conforme preceituado no artigo
1.228 do Código Civil
:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ademais, a própria propositura desta demanda já demonstra que a apelada, além de seu direito de propriedade, se encontrava no exercício da posse do bem.

A alegação da apelante de que exerce posse de boa-fé
não se sustenta diante da existência de um título registrado em nome da apelada
, que possui presunção de veracidade e validade.

3. Da caracterização do esbulho possessório

A apelante sustenta que sofreu
esbulho possessório
praticado pela apelada, que teria demolido benfeitorias e contratado corretor de imóveis para vender o bem sem comunicar a pendência judicial. No entanto, essa alegação
não encontra respaldo nos autos
.

A decisão de primeiro grau
revogou a liminar anteriormente concedida
, e
a apelada apenas exerceu seu direito de retomar a posse do imóvel conforme a decisão judicial
. Não há nos autos qualquer prova de
uso de violência, clandestinidade ou precariedade
na reintegração de posse realizada pela apelada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
reintegração de posse determinada judicialmente não configura esbulho
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. Ação de reintegração de posse. Liminar. Indeferimento. O autor, em sede de cognição sumária, não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 561, do código de processo civil, ônus que lhe incumbia, o que inviabilizada a concessão da liminar. O autor saiu do imóvel por ordem judicial, descaracterizando, por consequência, o esbulho narrado na inicial, inexistindo provas a demonstrar a revogação da medida protetiva, a amparar o retorno ao imóvel. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5232818-86.2024.8.21.7000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Newton Fabrício; Julg. 18/11/2024; DJERS 25/11/2024)

Além disso,
o depoimento testemunhal colhido nos autos não confirma a posse exclusiva da apelante
, evidenciando, ao contrário, que
o imóvel era utilizado como canil e depósito
, sem qualquer estrutura que demonstrasse
ocupação efetiva e contínua
.

II – Da Conclusão

Diante do exposto,
não há elementos suficientes para reformar a sentença recorrida
, uma vez que:
(i)
A apelante
não comprovou posse legítima e exclusiva
sobre o imóvel;
(ii)
A apelada demonstrou
ser proprietária legítima do bem
desde 2003, com título registrado no cartório competente;
(iii)
Não há evidências concretas de
esbulho possessório
ou de ato ilícito praticado pela apelada ao retomar a posse do imóvel.

Assim,
nego provimento ao recurso
, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau
, que
julgou improcedente o pedido de manutenção de posse e revogou a liminar anteriormente concedida
, ficando prejudicado o Agravo Interno ID 8650729.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários de sucumbência estipulados em desfavor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar